Tribunal: STF
Processo: AI 311556
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo de
instrumento em recurso de revista. Não provimento pelo TST. Matéria
processual. Questão infraconstitucional. Agravo regimental não
provido. Não cabe RE que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República, como a de ordem processual sobre
requisitos de admissibilidade de recurso no âmbito trabalhista